Tribunal: STF
Processo: RE 81160
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA - SUICIDIO NÃO PREMEDITADO. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREDOMINA NO SENTIDO DE INVALIDADE DE
CLÁUSULA QUE EXCLUI INDENIZAÇÃO EM SEGURO DE VIDA INCLUSIVE DE
ACIDENTES PESSOAIS, SE OCORRER SUICIDIO NÃO PREDETERMINADO E
PRODUZIDO PELA PERTURBAÇÃO MENTAL DO SEGURADO.